Tribunal: TJPA
Processo: 0858430-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858430-12.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES, ROBERIO ABDON D OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Fiduciária. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do procedimento extrajudicial por ausência de intimação pessoal de uma das devedoras coobrigadas para purgar a mora, reconhecendo a validade da consignação em pagamento realizada. O apelante sustenta a regularidade do ato, com base em cláusula contratual de procuração recíproca entre os cônjuges.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a contestação apresentada pelo banco apelante é intempestiva e quais os efeitos da revelia; (ii) saber se a alegação de existência de cláusula contratual de procuração recíproca, arguida apenas em sede de apelação, configura inovação recursal; (iii) saber se a ausência de intimação pessoal de um dos coobrigados solidários para purgar a mora acarreta a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade; (iv) saber se a recusa do credor em negociar o pagamento, seguida da consignação judicial da quantia pelos devedores, é conduta legítima à luz da boa-fé objetiva; e (v) saber se a falta de nova avaliação do imóvel, que contemple as benfeitorias realizadas, vicia o procedimento expropriatório por potencial caracterização de preço vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protocolo da peça de defesa fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis acarreta a sua intempestividade e impõe a decretação da revelia, resultando na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

A alegação de matéria de defesa não suscitada em contestação, como a existência de cláusula de procuração recíproca, constitui inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal conhecê-la sob pena de supressão de instância, especialmente diante da revelia decretada.

A Lei nº 9.514/97 exige, em seu art. 26, § 1º, a intimação pessoal de todos os devedores fiduciantes para a purgação da mora. A ausência de notificação de um dos coobrigados solidários constitui vício insanável, que acarreta a nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade.

A recusa do credor em aceitar a proposta de pagamento e negociar o débito, forçando os devedores a buscar a via judicial, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e abuso de direito (art. 187 do CC), tornando legítima a consignação em pagamento como meio de adimplemento da obrigação (art. 335, I, do CC).

A ausência de uma avaliação atualizada do imóvel, que desconsidera as benfeitorias substanciais realizadas pelos devedores, compromete a higidez do procedimento de leilão, pois impede a fixação de um preço mínimo justo e abre margem para a arrematação por preço vil, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a decretação da revelia, com a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 2. É vedado ao réu revel inovar em sede recursal, trazendo argumentos de defesa não submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. No procedimento de consolidação da propriedade em alienação fiduciária de bem imóvel, é imprescindível a intimação pessoal de todos os devedores fiduciantes coobrigados para a purgação da mora, sob pena de nulidade absoluta dos atos expropriatórios. 4. A recusa injustificada do credor fiduciário em negociar o débito viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito, legitimando a ação de consignação em pagamento pelo devedor. 5. A ausência de avaliação atualizada do imóvel que contemple as benfeitorias realizadas pelo devedor vicia o procedimento de leilão extrajudicial, por impossibilitar a aferição de preço justo e evitar a arrematação por preço vil.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 231, II, 344, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/97, arts. 24, VI, 26, § 1º, e 27; CC, arts. 187, 335, I, e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.995.145/SC; STJ, REsp nº 1.462.210/RS (Tema 26); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.931.921/SP; TJ-ES, AC nº 0020045-42.2013.8.08.0011; TJ-MS, AC nº 0807365-98.2019.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858430-12.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS: LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES e ROBÉRIO ABDON D'OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Fiduciária Extrajudicial c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por
LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES
e
ROBÉRIO ABDON D'OLIVEIRA
.

Na origem, cuida-se de ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária extrajudicial cumulada com consignação em pagamento e pedido de tutela provisória de urgência, em que os Autores objetivam a desconstituição do procedimento extrajudicial de consolidação de imóvel e a suspensão dos leilões subsequentes, bem como o reconhecimento do direito à purgação da mora ou à extinção da dívida mediante consignação judicial da quantia incontroversa.

Relatam os autores, em apertada síntese, que celebraram contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária com o requerido, figurando ambos como coproprietários do imóvel e coobrigados solidários e que em virtude de inadimplemento de parcelas entre novembro de 2022 e março de 2023, afirmando que apenas o autor Robério foi intimado pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis para purgar a mora, restando ausente a intimação da autora Luciana, em clara violação ao §1º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Alegam que tentaram resolver a situação extrajudicialmente, propondo o pagamento parcelado da dívida, devidamente protocolado e reiterado via
e-mail
e ligações telefônicas, sem que houvesse contraproposta ou aceitação por parte do banco credor, bem como não houve avaliação presencial do imóvel pelo credor, tampouco inclusão das diversas benfeitorias realizadas (modulados, revestimentos, alterações estruturais), o que comprometeu o valor fixado para leilão e o caracterizou como vil.

Foi proferida decisão liminar (Id. 28205007), suspendendo provisoriamente os leilões, em razão da plausibilidade do direito alegado.

Em sede de contestação (Id. 28205069), o réu refutou os pedidos autorais, alegando que o procedimento de consolidação foi regular, que a autora Luciana não figuraria como parte legítima para purgar a mora, e que não haveria amparo legal para pagamento parcelado, tampouco justificativa para a consignação. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

Audiência fora realizada, conforme termo no id. 28205089 - Pág. 1, sendo a conciliação infrutífera.

A parte autora apresentou réplica (Id. 28205091), reafirmando os vícios procedimentais, juntando documentos comprobatórios e reiterando os pedidos iniciais.

As partes foram instadas à especificação de provas (Id. 28205093 - Pág. 1), havendo manifestações nos ids. 28205095 - Pág. 1 e 28205096 - Pág. 1.

Decisão proferida no id. 28205098 - Pág. 1 indeferindo as provas requeridas e determinando o julgamento antecipado da lide.

Por fim, Despacho no id. 28205101 - Pág. 1 determinando o pagamento das custas processuais pela parte autora, havendo o seu pagamento, conforme id. 28205103 - Pág. 1.

Sobreveio a SENTENÇA de procedência nos seguintes termos (ID 28205109):

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES e ROBÉRIO ABDON D’OLIVEIRA, extinguindo o feito com resolução de mérito conforme Art. 487, I do CPC/2015, confirmando a liminar anteriormente dada nos seguintes termos:

a) Declaro a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária extrajudicial realizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em relação ao imóvel objeto do contrato nº 0010088443;

b) Determino o cancelamento da averbação da consolidação perante o Registro de Imóveis competente;

c) Reconheço o direito da autora Luciana à intimação pessoal para purgação da mora, na forma do §1º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta sentença, para tanto;

d) Reconheço a validade da consignação em pagamento realizada pelo autor Robério, nos moldes do art. 335, I, do Código Civil;

e) Fixo os ônus sucumbenciais em desfavor do réu, que arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

P.R.I.C

Servirá essa, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Belém, datado e assinado eletronicamente

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A sentença recorrida, assim, declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato nº 0010088443, determinou o cancelamento da respectiva averbação no Registro de Imóveis, reconheceu o direito da autora Luciana à intimação pessoal para purgação da mora e a validade da consignação em pagamento realizada pelo autor Robério. Por fim, condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 28205111), o apelante sustenta, em síntese, a validade do procedimento de consolidação da propriedade, a regularidade da intimação para purgação da mora e a inafastabilidade da mora com o vencimento antecipado da dívida.

Sustenta que, conforme fora confessado na exordial e reconhecido na r. sentença, o autor Robério foi intimado pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis para purgar a mora, restando ausente a intimação da autora Luciana. Assim, não há que se falar em irregularidade na intimação dos devedores para a purgação da mora uma vez que a Cláusula 19.3 do Contrato dispõe que os cônjuges, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS, constituem-se reciprocamente procuradores p/ o fim de receberem citações, notificações e intimações judiciais ou extrajudiciais.

Requer seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, para reformar a r. Sentença, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.

Os apelados, em contrarrazões (id. 28356825), pugnam pela manutenção integral da sentença, arguindo preliminarmente a intempestividade da contestação e a inovação recursal. No mérito, reiteram a nulidade do procedimento extrajudicial pela ausência de intimação pessoal da codevedora Luciana, a recusa injustificada do banco em receber o pagamento e a necessidade de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, passo à análise das preliminares.

I – Das Preliminares

a) Da Intempestividade da Contestação e dos Efeitos da Revelia

Os apelados suscitam, em sede de contrarrazões, a preliminar de intempestividade da contestação. Argumentam que a juntada aos autos da certidão de cumprimento do mandado de citação ocorreu em 12/07/2023. Conforme o art. 231, II, do Código de Processo Civil, o prazo para a resposta do réu começa a fluir da data de juntada do mandado cumprido.

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestar iniciou-se em 13/07/2023, tendo como termo final o dia 02/08/2023. Contudo, a peça de defesa foi protocolada somente em 03/08/2023, sendo, portanto, manifestamente intempestiva.

Acolho, pois, a preliminar de intempestividade para, nos termos do art. 344 do CPC, decretar a revelia do banco réu/apelante.

A principal consequência da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Ressalta-se que tal presunção é relativa (
juris tantum
), não implicando, por si só, a automática procedência do pedido, mas fortalecendo a narrativa autoral, especialmente quando corroborada pelos documentos que instruem a inicial. A análise das questões de direito, contudo, permanece a cargo do julgador.

Passo, assim, à análise da segunda preliminar.

b) Da Inovação Recursal

Ainda que a revelia não impedisse a análise do recurso sobre matéria de direito, os apelados apontam corretamente que o apelante
inova
ao alegar a existência da Cláusula 19.3 do contrato, a qual supostamente constituiria os cônjuges como procuradores recíprocos.

Tal tese não foi apresentada na contestação intempestiva e, portanto, não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau. A revelia torna ainda mais incabível a introdução de novos argumentos fáticos ou de defesa em sede de apelação, configurando
inovação recursal
,

o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância.

(TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

Destarte,
acolho
a preliminar para não conhecer do argumento referente à Cláusula 19.3 do contrato.

Assim,
não conheço deste tópico da Apelação
.

II - Do Mérito

No que tange aos demais argumentos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso
.

Decretada a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, quais sejam:
(i)
a ausência de intimação pessoal da codevedora Luciana para purgar a mora;
(ii)
as tentativas dos devedores de quitar o débito, com proposta de parcelamento;
(iii)
a recusa do banco em aceitar a proposta e negociar; e
(iv)
a realização de benfeitorias substanciais no imóvel, sem a devida avaliação pelo credor.

A análise do mérito, portanto, parte desta base fática incontroversa, restando a este Tribunal a aplicação do direito à espécie.

a) Da Ausência de Intimação Pessoal da Codevedora Fiduciante

A Lei nº 9.514/97, que rege a alienação fiduciária de bem imóvel, é categórica em seu art. 26, § 1º, ao exigir a intimação do devedor fiduciante para a purgação da mora. Sendo o imóvel de propriedade de ambos os autores, em regime de copropriedade e solidariedade, a intimação pessoal de ambos é ato essencial à validade do procedimento.

A presunção de veracidade do fato de que a apelada Luciana não foi intimada, somada à ausência de prova em contrário (ônus que caberia ao réu), consolida a existência de um vício insanável no procedimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir a intimação pessoal de todos os devedores, considerando sua ausência como causa de nulidade absoluta dos atos expropriatórios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97 . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 . Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3 .
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
. Precedentes. 4 . Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

Se a intimação para o leilão é exigida, com maior razão a intimação para a purgação da mora, ato que antecede e pode evitar toda a expropriação, deve observar a mesma formalidade. Assim, irretocável a sentença que declarou a nulidade da consolidação.

b) Da Recusa da Proposta de Pagamento e da Validade da Consignação

A presunção de veracidade decorrente da revelia torna incontroversa a alegação de que os devedores, ora apelados, buscaram ativamente a quitação do débito, propondo o pagamento de forma parcelada, e que o banco apelante não apenas recusou a proposta, mas o fez sem apresentar qualquer alternativa ou justificativa plausível.

Tal conduta não pode ser interpretada como mero exercício regular de um direito. Ao contrário, configura flagrante violação do princípio da
boa-fé objetiva
, cláusula geral que impõe às partes um padrão de comportamento ético e leal em todas as fases do contrato, conforme preconiza o art. 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva irradia deveres anexos ou laterais de conduta, como os deveres de cooperação, lealdade e informação.

Ao se negar a dialogar e a facilitar o adimplemento, o credor fiduciário descumpre seu dever de cooperação, agindo de forma a agravar a situação do devedor e a conduzir o contrato inexoravelmente à sua resolução mais drástica: a expropriação do bem.

Mais do que isso, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente à figura do
abuso de direito
, prevista no art. 187 do Código Civil, que considera ato ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O fim do contrato de alienação fiduciária é a garantia do crédito, e não a apropriação do imóvel. Ao recusar o pagamento para acelerar a consolidação da propriedade, o banco desvia-se da finalidade do instituto e exerce seu direito de forma abusiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando a Lei nº 9.514/97, tem consistentemente buscado preservar o contrato e o direito à moradia do devedor, relativizando a rigidez do procedimento em favor da boa-fé. É pacífico o entendimento de que a purgação da mora é um direito do devedor que pode ser exercido mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor, desde que antes da assinatura do auto de arrematação.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI N. 70/1966. [...] 1.
O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966)
. Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997.”

(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

Se o devedor pode purgar a mora mesmo em fase tão avançada, é evidente que a recusa do credor em aceitar o pagamento em momento anterior, inviabilizando uma solução amigável, é conduta ilegítima. Portanto, a consignação em pagamento (art. 335, I, do CC) não era apenas uma opção, mas o único meio que restou aos devedores para exercerem seu direito e se protegerem da conduta abusiva do credor. A sentença, ao reconhecer sua validade, aplicou o direito de forma justa e precisa.

c) Da Ausência de Avaliação do Imóvel e Preço Vil

A revelia do apelante também torna incontroversa a alegação de que o imóvel sofreu benfeitorias substanciais (modulados, revestimentos, alterações estruturais), que agregaram considerável valor de mercado ao bem, e que não houve uma nova avaliação por parte do credor fiduciário antes do leilão.

A exigência de avaliação do imóvel para fins de leilão, prevista nos artigos 24, VI, e 27 da Lei nº 9.514/97, não é mera formalidade. Sua finalidade primordial é estabelecer um preço mínimo justo para a alienação e, com isso,
impedir o enriquecimento sem causa do credor
. O credor tem direito ao seu crédito, devidamente corrigido, e não a um lucro desproporcional advindo da expropriação de um bem por valor muito inferior ao de mercado.

Quando o devedor realiza benfeitorias que valorizam o imóvel, a avaliação inicial, constante do contrato, torna-se obsoleta e fictícia. Insistir em levar o imóvel a leilão com base nesse valor defasado é ignorar a realidade econômica do bem e lesar gravemente o devedor, que perde não apenas o imóvel, mas todo o investimento nele realizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a arrematação de um bem por
preço vil
é causa de nulidade absoluta. Para conferir segurança jurídica, a Corte estabeleceu um parâmetro objetivo, considerando vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL [...]
3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes.
"

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1931921 SP 2021/0104703-9, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No caso dos autos, a ausência de uma nova avaliação que contemplasse as benfeitorias realizadas impede até mesmo a verificação de que o valor do leilão não seria vil. A omissão do credor em promover uma avaliação condizente com a realidade do imóvel representa um vício grave que, por si só, compromete a higidez de todo o procedimento expropriatório. A decisão do juízo de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade também sob este prisma, alinha-se à função do Judiciário de garantir a equidade e coibir o enriquecimento ilícito nas relações contratuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora reforçados pela decretação da revelia do apelante.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025